Tribunal: TJDFT
Processo: 0006339-37.2013.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTICULARES DA CADEIA DOMINIAL DO BEM USUCAPIENDO. OFENSA À COISA JULGADA INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. USUCAPIÃO DE IMÓVEL PARTICULAR PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência para o processamento da ação de usucapião é o foro de situação do imóvel usucapiendo (art. 47 do CPC). O loteamento irregular que deu origem ao imóvel usucapiendo foi iniciado pelo governo do município de Planaltina/GO antes da criação do Distrito Federal, quando os lotes se situavam, na integralidade, no território do município goiano. Na atualidade, referido imóvel, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF, localiza-se na Região Administrativa de Planaltina/DF, de modo que o juízo do Distrito Federal é competente para o feito.
2. O imóvel usucapiendo não mais caracteriza bem público, pois adquirido da Prefeitura Municipal de Planaltina/GO que, portanto, não se reveste de legitimidade para compor o polo passivo da ação de usucapião. Legitimidade passiva dos particulares da cadeia dominial do bem.
3. O ato administrativo questionado na ação declaratória n. 35029/93 é referente a lotes situados na porção territorial do Munícipio de Planaltina de Goiás, que não abrange e não se confunde com o Setor Tradicional de Planaltina/DF onde situado o imóvel usucapiendo. Preliminar de ofensa à coisa julgada rejeitada.
4. A possibilidade de aquisição de imóvel particular, situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, ainda que pendente de regularização, restou afirmada no IRDR instaurado no processo n. 2016.00.2.048736-3.
5. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.